Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-27.2023.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000098-27.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000007-34.2023.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/09/2023 Publicação: 10/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE PECULATO-FURTO TRANSITADA EM JULGADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – HISTÓRICO FUNCIONAL FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR A INCOMPATIBILIDADE OU A INCAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Jean Pierre Gomes dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos da divergência inaugurada pelo voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que deu provimento aos presentes embargos em ação penal militar, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, excluir o representado Jean Pierre Gomes dos Santos, ora embargado, dos quadros da sua corporação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão em representação para a perda da graduação, que, por maioria, julgou improcedente a ação, para, por conseguinte, manter o militar, ora embargado, na Instituição Militar. No julgamento da representação para a perda da graduação, ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator para os presentes embargos, que julgou procedente a representação para excluir o militar dos quadros da sua Corporação. No julgamento relativo à representação para a perda da graduação, os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 6 votos a 1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acordaram em julgar improcedente a representação ministerial, conforme Evento 46 dos autos de origem, cuja ementa transcrevo a seguir: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE PECULATO-FURTO – CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente profissional. - Ficha funcional exemplar. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que julgou procedente a representação, para excluir o representado da sua Corporação. Agora, em embargos à ação penal militar (Evento 1), a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal assevera que: [...] Conforme consta dos referidos autos, o Cb PM JEAN PIERRE GOMES DOS SANTOS sofreu representação, perante esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, visando à perda de sua graduação por ter sido condenado em 2ª instância, à pena de três (03) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (evento 1 - OUT4 dos autos nº 22000007-34.2023.9.13.0000), e em razão de o caso concreto, a gravidade, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local tornarem inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (evento 1 - INIC1 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000). Procedida à citação do representado (evento 9 - COMP1 - fls. 02 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000) e providenciada a juntada aos autos do seu Extrato de Registro Funcional (evento 9 - EXTRATO2 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000), foi apresentada defesa escrita nos termos do artigo 204, § 2º, do RITJMMG (evento 27 - DEFESAESCRITA1 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000), seguida da elaboração do competente relatório do feito (evento 30 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000). Assim, na sessão ordinária do Pleno do TJMMG iniciada no dia 19/04/2023 e finalizada no dia 17/05/2023 (eventos 40 e 45 dos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nº 2000007-34.2023.9.13.0000), veio a representação a ser julgada improcedente, por maioria de 6 votos a 1, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar, ficando vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, conforme o v. acórdão constante do evento 46 (autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000). Intimada da aludida decisão e com ela inconformada, esta Procuradoria de Justiça opõe os presentes embargos em ação penal militar, com fundamento no artigo 207 do RITJMMG, visando ser a matéria reanalisada. Pois bem, conforme consta da representação, redigida com base nos fatos que deram alicerce à condenação, no dia 19/01/2020, após o seu turno de serviço na sede da 66ª Cia PMMG, em Montes Claros, o ora embargado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a função de policial militar, subtraiu do interior da aludida Companhia a bicicleta marca “Mountain Bike”, cor preta, com 21 marchas, amortecedor no garfo e identificação de quadro WB88793, que havia sido apreendida durante operação policial ocorrida no dia 16/11/2019, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2019-056436860-001. A subtração do bem por parte do ora embargado ficou comprovada pelas câmeras de segurança existentes no local, que registraram o momento em que ele posicionou a bicicleta em questão no suporte localizado no teto de seu veículo particular e deixou a sede da Cia PM, o que se deu sem a autorização do Comandante do Pelotão ou da Companhia e sem avisar os militares responsáveis pela guarda do referido objeto apreendido. Detectado o desaparecimento da bicicleta no dia 20/01/2020, ela veio a ser restituída em 03/02/2020, exatamente um dia antes de o Encarregado do IPM receber a Portaria de delegação para a apuração dos fatos, isto porque o ora embargado foi informado da instauração do referido inquérito por meio de mensagens recebidas nas redes sociais, quando tomou conhecimento de que a bicicleta em questão estava sendo procurada. Segundo o entendimento esboçado pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, “o militar representado, que é adepto da prática de ciclismo, pegou a bicicleta, colocou-a em cima de seu veículo e simplesmente foi embora com o bem”, sendo “impossível negar que a sua ação foi odiosa e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”, uma vez que ele “ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe”, bem como “maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado”, concluindo S. Exa. Que “espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, a completa abstração da prática de ato criminoso como o que consta dos autos” (evento 46 dos autos nº 2000007-34.2023.9.13.0000). Apesar de tais constatações, o Desembargador Relator, ao prolatar o voto vencedor, preferiu “dar uma oportunidade” ao então representado para que pudesse realinhar a sua conduta, considerando ser ele detentor de uma “excelente ficha funcional”, “excelente militar, querido e estimado por seus superiores, pares e subordinados”, mostrando-se convencido da ideia de que a “conduta não ficou contaminada pela indignidade”, assim como o “decoro e o pundonor militar estão preservados”, tendo em vista que “o bem subtraído foi devolvido, e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fato não demonstra incompatibilidade com a função policial militar” (evento 46 dos autos nº 200001-27.2023.9.13.0000). Ora, não há como se negar que, mesmo sendo considerado ótimo profissional pelos Desembargadores que votaram favoravelmente por sua permanência na PMMG, o embargado se aproveitou das facilidades que detinha em razão de sua função de policial militar para subtrair uma bicicleta objeto de furto, que estava guardada nas dependências da 66ª Cia PMMG, em Montes Claros, agindo como se possuísse autonomia para decidir sobre a destinação dos bens apreendidos e acautelados naquela Unidade Policial. Tal situação não pode ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, pois, apesar de o voto vencedor consignar que o bem subtraído foi devolvido, há de se reconhecer que isto não aconteceu de maneira voluntária, já que, após permanecer por aproximadamente 15 dias em poder da bicicleta, o embargado só revolveu entregá-la à 66ª Cia PM ao ficar sabendo da instauração de IPM para apurar o seu sumiço. Ainda que o prolator do voto vencedor e os demais Desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que o fato em questão não repercutiu negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade, é inegável que a conduta de um policial militar que se apropria de bem apreendido e guardado nas dependências de uma Unidade Policial revela-se extremamente reprovável, principalmente porque desperta a desconfiança da sociedade na atuação da Polícia Militar e a dúvida acerca da probidade das ações militares. Cumpre ressaltar, por fim, que, para se manter viva, necessita a Justiça Militar Estadual entregar o que anseia a sociedade, precisamente, a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido” no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera. A reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada totalmente procedente a representação nos termos do voto vencido, com a decretação da perda da graduação do Cb PM JEAN PIERRE GOMES DOS SANTOS. Nestes termos, o embargante requer a reforma da decisão não unânime, a fim de que seja reformado o acórdão vergastado, julgar-se procedente a representação contra o Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, excluindo-se-o das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Determinada a intimação do militar recorrido, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, a sua defesa quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, nos termos da certidão acostada no Evento 8. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Divirjo do relator, para manter o mesmo entendimento que apresentei quando do julgamento da representação para perda da graduação do ora embargado. Em que pese a gravidade do crime em comento, entendo que a pena de 03 (três) anos de reclusão imposta ao Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos em face da condenação pelo crime de peculato-furto constituiu reprimenda suficiente; sendo a conduta delituosa por ele perpetrada insuficiente, por si só, para respaldar sua exclusão da Corporação. De acordo com o entendimento sedimentado por esta Corte Castrense, a gravidade e as circunstâncias em que o crime foi praticado não são critérios que, em regra, devem ser considerados, isoladamente, para a decretação da perda da graduação ou do posto e da patente do militar. Outros aspectos devem ser analisados pelo julgador, para analisar a incompatibilidade ou a incapacidade do representado para continuar integrando as fileiras da Corporação a que pertence, dentre eles, a sua vida funcional antes e após o fato delituoso. É o que ocorreu no caso em exame. Como bem destacado no acórdão embargado, o extrato de registros funcionais do Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos se apresentou favorável, considerando que, em 19 (dezenove) anos de serviços prestados na Polícia Militar de Minas Gerais, apontou apenas uma punição de repreensão e 63 (sessenta e três) recompensas, entre notas meritórias, elogios individuais e menções elogiosas. Dessa forma, considerando a vida funcional retratada nos autos e, ainda, a inexistência de outros elementos probatórios – além da condenação pelo crime de peculato-furto – aptos a caracterizar a incompatibilidade ou a incapacidade de o representado integrar as fileiras da Corporação, entendo que o acórdão embargado deve ser mantido em seus exatos termos. Pelo exposto, nego provimento aos presentes embargos em ação penal. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Eminentes desembargadores, o presente recurso é próprio e tempestivo, impondo o seu conhecimento. Aliado ao conhecimento do recurso, o provimento é, para mim, a medida acertada no caso em estudo, inobstante o brilhantismo do voto condutor no feito de origem. Com efeito, o caso é muito grave, e na mesma medida são muito sérias as circunstâncias que permearam o delito perpetrado pelo embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ora, o embargado, no dia no dia 19/01/2020, após encerrar o seu turno de serviço na sede da 66ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Montes Claros/MG, valendo-se efetivamente da facilidade que lhe proporcionava a função de policial militar, subtraiu da referida unidade militar uma bicicleta tipo “Mountain Bike”, cor preta, com 21 marchas, amortecedor no garfo e identificação de quadro WB88793. A facilidade é inerente ao crime de peculato-furto. Quanto ao objeto do crime, a bicicleta havia sido apreendida durante operação policial ocorrida em 16/11/2019, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019-056436860-001. Então, o militar embargado, adepto da prática de ciclismo, pegou a bicicleta, colocou-a em cima de seu veículo, e simplesmente foi embora com o bem, e tentou justificar seu intento criminoso com a alegação de que a Delegacia de Polícia Civil recusou-se a receber a referida bicicleta à época da sua apreensão, por não haver prisão ou queixa-furto do bem, e que a bicicleta não poderia ficar acautelada na unidade militar. Ora, isso não dá a um militar a prerrogativa de subtrair o bem em proveito próprio, e, o pior, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Essa é a verdade inquestionável dos autos de origem. A subtração do bem foi comprovada pelas câmeras de segurança existentes no local, que registraram o momento em que ele posicionou a bicicleta em um suporte localizado no teto de seu veículo particular e deixou a Cia PM levando o bem consigo. Depois de algum tempo, após ser detectado o desaparecimento da bicicleta do interior da unidade militar, diga-se, no dia 20/01/2020, o embargado houve por bem restituí-la no dia 03/02/2020. E somente o fez um dia antes de o encarregado do respectivo Inquérito Policial Militar (IPM) receber a portaria de delegação para a apuração dos fatos. Repito o que disse antes. A restituição não foi voluntária. O embargado sabia bem antes, através de mensagens em redes sociais dos militares da sua unidade, que a bicicleta que ele havia subtraído estava sendo procurada, mas ficou quieto, silente, e somente devolveu depois que soube que um IPM havia sido instaurado para a apuração de suposto crime e de sua autoria. Ora, o crime é muito grave, como, aliás, sempre decidimos neste Sodalício, e a gravidade se revela até mesmo no mínimo da pena objetivamente estabelecida, qual seja, 3 (três) anos de reclusão. Diante disso tudo, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua Corporação militar, convenço-me, uma vez mais, de que a gravidade do crime o incompatibiliza a tanto. Para mim, não é possível negar que a ação do embargado desonrou irremediavelmente a gloriosa PMMG, ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da Instituição militar e de toda a sua classe. Nesse sentido, colaciono novamente a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar em casos semelhantes, conforme abaixo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO – CRIME DE PECULATO FURTO – NOCIVIDADE E INCONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo PJe n. 0800008-59.2019.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000143-72.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 16/09/2020. PJe: 22/09/2020. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 195 E 303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABANDONO DE POSTO E PECULATO-FURTO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000021-23.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001684-71.2016.9.13.0003; Relator: Desembargador James Ferreira Santos; Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 05/05/2021. EPROC: 12/05/2021. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL INDEPENDENTES – OBJETO DE ANÁLISE DISTINTO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ART. 305 DO CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DOR REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - As circunstâncias que permeiam o grave crime de peculato cometido pelo representado demonstram sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidenciam que ele não possui condições de continuar integrando às fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000147-73.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 30/06/2021. EPROC: 08/07/2021. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE PECULATO – FURTO – O REPRESENTADO FOI CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA DE TRÊS (03) ANOS E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO – A CONDUTA DO REPRESENTADO CONSTITUI UMA DAQUELAS QUE, CONTRADITORIAMENTE, TEM O DEVER DE COMBATER E EVITAR – O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE – EXPECTATIVA SOCIAL SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO É QUE ELE EXERÇA SUAS FUNÇÕES A CONTENTO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000133-89.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000602-03.2019.9.13.0002; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 18/08/2021. EPROC: 25/08/2021. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos à ação penal, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, excluir o representado Jean Pierre Gomes dos Santos, ora embargado, dos quadros da sua Corporação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e. desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência, entendendo que as especificidades do caso concreto permitem que o representado continue nas fileiras da corporação militar. O crime de peculato-furto é grave, não há dúvidas. No entanto, no caso, a bicicleta subtraída foi restituída em 03/02/2020, exatamente um dia antes de o encarregado do Inquérito Policial Militar receber a portaria de instauração para apuração dos fatos. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é exemplar. O conceito funcional é o máximo, ou seja, A+50. A condenação criminal se apresenta suficiente para a reprovação da conduta ilícita praticada. Desta forma, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e. desembargador revisor, mantendo meu posicionamento anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e Relator para o acórdão